Tribunal: STF
Processo: ARE 1593988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 25.7.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes.

O Tribunal estadual manteve sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Epitácio/SP, que, em 2.10.2023, condenou o agravante Amauri Braga Estrela pelo crime de corrupção passiva e julgou extinta a punibilidade do agravante Jaime Bordão, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA RECURSOS DEFENSIVOS QUE VISAM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA EMRAZÃO DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE E INCONSISTÊNCIA DA COLABORAÇÃO PREMIADA E AINDA A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EM CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA
PENA-BASE E A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PENAS BEM DOSADAS E REGIME BEM FIXADO – RÉU JAIME – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 669).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 3.10.2024 (e-doc. 729)

Recurso extraordinário com agravo interposto por Amauri Braga Estrela

2. No recurso extraordinário, o agravante Amauri Braga Estrela alegou ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXV, XL, XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Asseverou que, no acórdão recorrido, “foi adotada fundamentação insuficiente para exarar a condenação do Recorrente, contrariando frontalmente o teor do art. 5º, inciso XXXV, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 707).

Sustentou que “foi exaustivamente arguido p[ela] defesa técnica que o Recorrente não pôde ter acesso aos elementos de prova coligidos no curso da investigação policial e tampouco teve garantia sobre a sua integridade e observância à cadeia de custódia da prova” (fl. 12, e-doc. 707).

Declarou que “não se observou a garantia da Defesa de obtenção, análise e impugnação de todas as provas que lastrearam a denúncia e a condenação e impuseram restrição de liberdade ao recorrente, caracterizando patente prejuízo ao exercício da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e do devido processo legal” (fl. 16, e-doc. 707).

Ressaltou que o acórdão recorrido “relega os critérios de aplicação da prescrição dados pelo sistema de normas, na medida em que alega que ‘deve ser considerado o lapso temporal entre o trânsito em julgado para a acusação e o recebimento da denúncia’, ferindo frontalmente o disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, uma vez que os fatos em discussão pelos quais o recorrente foi condenado foram anteriores à edição da Lei n. 12.234/10, devendo ser aplicada a lei mais favorável ao recorrente” (fl. 18, e-doc. 707).

Argumentou que, depois do “trânsito em julgado pela acusação, a prescrição deve ser contada pela pena em concreto definida na sentença e, ao considerar o quantum imposto, atrelado ao lapso temporal decorrido entre o fato e o recebimento da denúncia, a pretensão punitiva estatal está inevitavelmente prescrita, uma vez que o órgão acusatório não informou qual teria sido a efetiva data do fato, devendo ser aplicada a interpretação mais favorável à parte acusada” (fl. 19, e-doc. 707).

Afirmou inexistir “ato de ofício ou possibilidade de que ele fosse realizado, impossível de ser cumprida a concessão de créditos acumulados, eis que totalmente fora da competência funcional do recorrente. (...) Inexiste, de sua parte, conduta, e muito menos autoria” (fls. 24-25, e-doc. 707).

Salientou haver “total inobservância ao princípios da individualização da pena e aos precedentes desta Corte no que se refere ao reconhecimento da ocorrência de crime único no contexto imputado ao recorrente, consoante disposto no art. 5º, XLVI, e reconhecido no âmbito do paradigmático HC 181.566, de relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin” (fl. 27, e-doc. 707).

Concluiu que “a majoração da pena-base é exacerbada e desproporcional, o que é facilmente verificado quando se analisam todas as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis a ele, que não possui antecedentes, conta com boa conduta social, sempre exerceu função pública, tem personalidade comum e foi excessivamente punido” (fl. 32, e-doc. 707).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que sejam reformados [os acórdãos recorridos do Tribunal estadual], inocentando-se AMAURI BRAGA ESTRELA, frente às teses apresentadas, e subsidiariamente, em caso de manutenção, determinar o redimensionamento da pena privativa de liberdade e de multa e alteração para regime inicial aberto” (fl. 34, e-doc. 707).

3. Em 28.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 747).

4. No recurso extraordinário com agravo, Amauri Braga Estrela afirma que “(a) o recurso trata de temas constitucionais com impacto além das partes, configurando repercussão geral; (b) o recurso apresenta fundamentação objetiva, apontando os dispositivos constitucionais violados de forma expressa;
(c) as questões foram prequestionadas, inclusive como se vê da própria ementa elaborada pela Corte paulista” (fl. 10, e-doc. 752).

Sustenta que “deixou claro que a discussão recai sobre a violação direta aos dispositivos constitucionais, conforme narrado alhures, bem como observam o princípio da dialeticidade recursal” (fl. 18, e-doc. 752).

Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 31, e-doc. 752).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Jaime Bordão

5. No recurso extraordinário, o agravante Jaime Bordão alegou ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

O agravante Jaime Bordão, representado pelo mesmo advogado que o agravante Amauri Braga Estrela, expõe argumentos idênticos aos do recurso extraordinário interposto por Amauri Braga Estrela.

Acrescentou que, “para além de estar fora do escopo de atuação de Jaime, todas as ordens cumpridas por ele eram lícitas e o recorrente encontrava-se no piso da pirâmide do processo de homologação, notadamente porque os procedimentos comuns à sua atuação laboral transitavam por uma cadeia de atos de outros agentes e seus superiores até a conclusão da homologação de créditos” (fls. 10-11, e-doc. 720).

Sustentou que busca demonstrar “a inobservância aos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade implícitos no texto constitucional, uma vez que o recorrente Jaime agiu sob obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal” (fl. 20, e-doc. 720).

Defendeu ser “manifesto caso de exclusão de culpabilidade, nos termos do artigo 22 do Código Penal. (...) [O agravante] sempre exerceu as funções de agente Fiscal de Renda de forma lícita, praticando atos que são próprios e inerentes de seu cargo, uma função legal, dentro do rol social, e, cumprindo com determinações legais de seus superiores, do contrário, responderia por prevaricação” (fls. 31-32, e-doc. 720).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de que sejam reformados [os acórdãos recorridos do Tribunal estadual], inocentando-se JAIME BORDÃO” (fl. 32, e-doc. 720).

6. Em 28.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 748).
7. No recurso extraordinário com agravo, Jaime Bordão afirma que o “conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, não encontrando óbice, portanto, no estabelecido pela Súmula nº 279 do STF” (fl. 13, e-doc. 754).

Assevera que “a controvérsia acerca da violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena, no caso em lume, não demanda interpretação de legislação infraconstitucional, mas da afronta direta aos referidos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 754).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 51, e-doc. 754).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Contra o acórdão de apelação criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, os agravantes interpuseram, simultaneamente aos recursos extraordinários, recursos especiais (e-docs. 675 e 696), desprovidos pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2026 (e-docs. 777 e 778).

Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, em 26.2.2026 (e-docs. 795 e 796).

Consta dos autos eletrônicos que o trânsito em julgado de ambos recursos especiais ocorreu em 10.3.2026 (e-doc. 804). Na mesma data, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal (e-doc. 805).

Depois do recebimento dos autos eletrônicos no Supremo Tribunal Federal, o agravante Amauri Braga Estrela protocolizou petição de recurso extraordinário, em 16.3.2026, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 807 a 809). No recurso, repetiu as alegações e os pedidos feitos no recurso extraordinário interposto por ele contra o acórdão do Tribunal estadual.

Na espécie vertente, o recurso extraordinário deveria ter sido interposto no Superior Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade. Entretanto, esse primeiro juízo de admissibilidade, qualquer que fosse, não vincularia este Supremo Tribunal, que ainda poderia verificar a intempestividade recursal ocorrida na espécie.

Decorrido o prazo recursal no Superior Tribunal de Justiça sem interposição de recurso, com certificação do trânsito em julgado por aquele Tribunal Superior, em 10.3.2026 (e-doc. 804), o recurso extraordinário interposto por Amauri Braga Estrela diretamente neste Supremo Tribunal é intempestivo, por ter apresentado apenas em 16.3.2026 (e-doc. 809).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

9. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos por Amauri Braga Estrela e Jaime Bordão contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo serão analisados em conjunto.

10. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
 
11. O argumento de nulidade do acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

12. Sobre as alegações de afronta aos incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, nos juízos de admissibilidade dos recursos extraordinários interposto pelos agravantes, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento aos recursos, fundamentando pela incidência dos Temas 182 e 660 da repercussão geral (e-docs. 747 e 748).

Contra as negativas de seguimento dos recursos extraordinários interpostos, não se interpôs agravo interno.

13. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. (...) AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.559.580-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

14. Em 2.10.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Epitácio/SP, no Processo n. 1004358-08.2020.8.26.0481, condenou o agravante Amauri Braga Estrela às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e seis dias-multa, pelo crime de corrupção passiva, duas vezes, em concurso material. Quanto ao agravante Jaime Bordão, julgou extinta a punibilidade, fundamentando pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nestes termos:

“Assiste razão à Defesa no que concerne à alegada prescrição da pretensão punitiva com relação ao réu Jaime Bordão. Isso porque ao acusado Jaime Bordão são imputados três delitos de corrupção passiva, os quais teriam sido cometidos no dia 18 de março de 2010, entre os dias 12 a 14 de setembro de 2012, e entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2013. A pena do delito imputado ao acusado é de 02 a 12 anos de reclusão e multa, e não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.
A prescrição em abstrato seria de 16 anos (artigo 109, inciso II, do Código Penal), no entanto, verifica-se que o acusado completou 70 anos em 05/03/2023, de modo que o prazo prescricional reduz-se à metade. No presente caso, nota-se que se passaram mais de 09 anos entre as datas dos fatos imputados e o recebimento da denúncia sem que houvesse qualquer causa interruptiva do curso da prescrição. De rigor, portanto, a extinção da punibilidade de Jaime Bordão em decorrência da prescrição ‘in abstrato’, nos termos dos artigos 109, inciso II e artigo 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
Dos delitos de corrupção passiva imputados ao réu Amauri Braga Estrela
Narra a exordial acusatória que o primeiro delito teria ocorrido entre os dias 12 e 14 de setembro de 2012 e o segundo delito teria ocorrido entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2013, ambos nas agências bancárias situadas em Presidente Venceslau/SP, ocasião em que, atuando comunidade de desígnios com Jaime Bordão e Roberto Frigato (já falecido), teria recebido para si, diretamente, em razão de suas funções públicas de agente fiscal da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente, vantagem indevida consistente no recebimento dos valores de R$ 71.200,00 e R$ 110.000,00, respectivamente, os quais teriam sido pagos através de operações bancárias realizadas por terceiras pessoas a mando da empresa J&F Investimentos S/A, para o fim de agilizar os procedimentos internos de homologação dos créditos de ICMS e possibilitar o credenciamento lícito posterior pelas unidades da empresa JBS sediadas na cidade de Presidente Epitácio. (...)
Especificamente com relação ao réu Amauri Braga Estrela,
em setembro de 2012, novamente Roberto Frigato procurou pelo Colaborador e solicitou o pagamento de porcentagem dos valores autorizados para apropriação do crédito de ICMS, no montante de R$ 223.470,00, os quais foram divididos com Jaime Bordão e Amauri Braga Estrela, o qual indicou sua conta bancária para depósito depósito no valor de R$ 71.200,00.
Entre os meses de outubro de 2012 e janeiro de 2013, após a conclusão outro procedimento administrativo para a autorização de apropriação de crédito acumulado de ICMS, Roberto Frigato mais uma vez procurou Valdir Aparecido Boni e solicitou vantagem indevida no valor de R$ 349.623,54, o qual foi dividido entre Roberto Frigato, Jaime Bordão e Amauri Braga Estrela. Mais uma vez, Amauri indicou sua própria conta para recebimento dos valores nas frações indicadas. (...)
A versão apresentada pelo acusado de que: nunca realizou trabalhos fiscais de análise de créditos acumulados de ICMS na JBS entre os anos de 2010 e 2013 e, por consequência, jamais praticou ato de ofício porquanto fora de sua competência funcional; e os valores recebidos nas datas de 12/09/2012 e 22/01/2013 provêm da venda de ‘joias da família’ não inventariadas, as quais foram vendidas ao senhor Juarez Fernandes Laet, não tem verossimilhança, credibilidade e sentido alguns, além de totalmente isolada das demais provas coligidas. (...)
Dessarte, caracterizada a existência do crime, provada sua autoria por parte do réu e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou de isenção de pena, a condenação é medida que se impõe, já que a conduta encontra correspondência com a narrativa fática contida na inicial, afastando-se as teses defensivas remanescentes” (fls. 14-52,
e-doc. 556).

15. Em 25.7.2024, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo sentenciante, fundamentando:
“Inconformado, Amauri, insurge-se pretendendo a anulação da sentença proferida por violação à cadeia de custódia e fragilidade
e inconsistência da colaboração premiada e ainda a existência
de excludente de culpabilidade. Subsidiariamente requer, o reconhecimento de crime único de corrupção passiva, ou a prescrição intercorrente em concreto. Outrossim requer a redução da pena base e a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena.
Inconformado Jaime, pugna pela alteração do fundamento da sentença, onde requer a improcedência da ação penal, sob a argumentação da exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa. (...)
Diante desses fatos, não há falar em fragilidade probatória, tampouco em absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, principalmente se considerados os seguros relatos das testemunhas, robustecidos pela prova documental acostada aos autos, elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção. (...)
Já com relação ao pedido de absolvição formulado pela Defesa do apelante Jaime, pela exclusão da culpabilidade, eis que teria obedecido superior hierárquico e ainda a inexigibilidade de conduta diversa, não há que ser atendido.
Ora, não é crível que um subordinado obedeça cegamente ao seu superior hierárquico, a ponto de cometer ilícitos e depois justificar que apenas estava obedecendo ordem superior. E como visto o apelante Jaime, não apresentava qualquer problema de saúde mental a justificar que sua conduta, embora ilícita, fosse executada. (...)
[O]s apelantes ocupavam cargos de fiscais da receita federal na DRT de Presidente Epitácio, justamente onde estavam localizadas as filiais da JBS, portanto, tinham, atribuição para realizar os procedimentos de fiscalização e homologação dos créditos de ICMS, com o objetivo de acelerar a liberação dos créditos e receber as vantagens indevidas.
Portanto, a vantagem que receberam somente pode ser auferida em razão dos cargos e funções que ocupavam.
Não há que se falar em crime único, como pretende a Defesa do apelante Amauri, pois não há como negar a ocorrência de duas situações distintas que ocorreram em datas diversas, ou seja, setembro de 2012 e janeiro de 2013, datas estas em que o apelante recebeu em sua conta bancária, os valores em decorrência da prática do ilícito. Assim, acertadamente foi condenado pelo concurso material”
(fls. 2-33, e-doc. 669).

16. Na espécie, quanto à tese do agravante Amauri Braga Estrela de prescrição da pretensão punitiva pelos crimes a ele imputados, consta do acórdão recorrido que “a única verificação possível é com relação à prescrição da pretensão retroativa, pois deve ser considerado o lapso temporal entre o trânsito em julgado para a acusação e o recebimento da denúncia. Assim, se a denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2023, (...) seria 08 (oito) anos, já que a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos e inferior a 04 (quatro) anos, portanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ocorreria em 16 de janeiro de 2031” (fl. 33, e-doc. 669).

Reitere-se que, mesmo cuidando-se de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória. Deve ser feito exame da alegada prescrição na origem ou pelo juízo da execução, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO QUE DEVE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“Direito Processual Penal Militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Injúria e ameaça. (...)
4. ‘Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional’ (RE 1.164.419-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.542.113-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.5.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. (...)
4. Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. Precedentes. (...)
7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.417.104-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).

“Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).

17. Sobre o argumento do agravante Amauri Braga Estrela de inexistência de comprovação quanto à prática do crime de corrupção passiva atribuído a ele, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, principalmente se considerados os seguros relatos das testemunhas, robustecidos pela prova documental acostada aos autos, elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção” (fl. 29, e-doc. 669).

Ademais, fundamentou-se que os agravantes “ocupavam cargos de fiscais da receita federal na DRT de Presidente Epitácio, justamente onde estavam localizadas as filiais da JBS, portanto, tinham, atribuição para realizar os procedimentos de fiscalização e homologação dos créditos de ICMS, com o objetivo de acelerar a liberação dos créditos e receber as vantagens indevidas. Portanto, a vantagem que receberam somente pode ser auferida em razão dos cargos e funções que ocupavam” (fl. 33, e-doc. 669).

Não procede a alegação do agravante Jaime Bordão de que teria agido em obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal no caso em exame. Como assentado pelo Tribunal de origem, “não é crível que um subordinado obedeça cegamente ao seu superior hierárquico, a ponto de cometer ilícitos e depois justificar que apenas estava obedecendo ordem superior. E como visto o apelante Jaime, não apresentava qualquer problema de saúde mental a justificar que sua conduta, embora ilícita, fosse executada” (fl. 30, e-doc. 669).

 Em relação ao pedido de reconhecimento de crime único nas condutas praticadas pelo agravante Amauri Braga Estrela, consta do acórdão recorrido que “não há que se falar em crime único, (...) pois não há como negar a ocorrência de duas situações distintas que ocorreram em datas diversas, ou seja, setembro de 2012 e janeiro de 2013, datas estas em que o apelante recebeu em sua conta bancária, os valores em decorrência da prática do ilícito. Assim, acertadamente foi condenado pelo concurso material” (fl. 33,
e-doc. 669).

Para rever a conclusão do acórdão recorrido sobre o não reconhecimento de crime único entre os crimes imputados ao agravante Amauri Braga Estrela ou concluir pela inexistência de comprovação da prática do crime de corrupção passiva na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos.

A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 317 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. (...) REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.584.802-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORR